Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-90.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
Órgão julgador: RECORRENTE: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600500-90.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 18/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600500-90.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600500-90.2020.6.16.0186,
que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou-se improcedente o
pedido contido na petição inicial. Sem prejuízo, revogou-se a tutela antecipada concedida.
(Representação proposta pela Coligação Para Seguir em Frente em face de Helder Luiz Lazarotto,
Alcione Luiz Giaretton e Coligação Muda Colombo, alegando, em síntese, que os representados
colocaram bandeiras em bem de uso comum. Aduz que no imóvel da Instituição bancária SICREDI,
sito à Rua José Leal Fontoura, 282 - Centro, neste Município de Colombo, se pode visualizar 11
(onze) bandeiras referentes à campanha eleitoral dos Representados).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-
CIDADANIA / 20-PSC / 90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
(RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
ANGELO BETINARDI (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34009
816
12/05/2021 11:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.694

RECURSO ELEITORAL 0600500-90.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRENTE: ANGELO BETINARDI
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
RECORRIDO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR103550
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
BANDEIRAS COLOCADAS EM COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 37, §2º, DA LEI 9.504/97.
EFEITO VISUAL ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIAIS
SEPARADOS UNS DOS OUTROS COM GRANDE DISTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTAPOSIÇÃO DOS MATERIAIS. EFEITO
OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO AO
TAMANHO EXATO DOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.O presente caso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 37,
porquanto as bandeiras foram colocadas no local de comitê central de
campanha dos recorridos, não tratando de bem cujo uso dependa de
cessão ou permissão do poder público e tampouco bem de uso comum.
Num. 34009816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211251823100000033162792
Número do documento: 21051211251823100000033162792

2.Também não se verifica violação ao artigo 26 da Resolução nº23.610,
pois não se vislumbra que as bandeiras colocadas no comitê dos
recorridos possuem efeito visual único semelhante ao de “outdoor”,
porquanto foram afixados separadamente, não havendo alinhamento e
continuidade das cores dos materiais.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SERGIO ROBERTO PINHEIRO, ÂNGELO
BETTINARDI e COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM FRENTE” em face da sentença
,
prolatada pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral irregular.
2.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram, em síntese, que os recorridos afixaram,
em bem de uso comum, na sede do banco SICREDI, 11 (onze) bandeiras com conteúdo
eleitoral em favor dos candidatos recorridos.
3.Aduziram ainda que as bandeiras encontram-se muito próximas umas das outras,
configurando o efeito “outdoor” vedado pelo artigo 26 da Resolução TSE nº23.610/19.
4.Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral para reformar a
sentença e julgar procedente a representação eleitoral, com pedido liminar para retirada das
bandeiras e condenação dos recorridos ao pagamento da multa disposta no artigo 37, §1º, da
Lei nº9.504/97 c/c a prevista no artigo 26, §1º, da Resolução nº23.610/19.
5.Os recorridos apresentaram contrarrazões ao Recurso Eleitoral alegando, em síntese, que as
bandeiras com a propaganda eleitoral foram colocadas em comitê central de campanha e que o
local não se trata de bem de uso comum. Sustentaram ainda que não há que se falar em efeito
“outdoor”.
6.Por fim, pugnaram pelo desprovimento do Recurso com a consequente manutenção da
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, entendendo pela regularidade da propaganda
impugnada.
É o relatório.
Num. 34009816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211251823100000033162792
Número do documento: 21051211251823100000033162792

VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade é de se conhecer do recurso interposto.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral
de Colombo/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por prática de propaganda
eleitoral irregular em face dos recorridos.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta a matéria de propaganda eleitoral especificamente realizada em comitê central de
campanha, como é o caso dos autos. Neste sentido dispõe o artigo 14 da Resolução
nº23.610/2019:
Art.14 - É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de
licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na
fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer (Código Eleitoral, art.244, I).
§1º - Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na
sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número
do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados).
§2º - Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art.37, §2º,
da Lei nº9.504/1997.
§3º - Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que
exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em razão
do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites
respectivos.
4.No caso, os Recorrentes realizaram propaganda em propriedade privada, onde estaria
localizado o comitê de campanha central, afixando bandeiras com o conteúdo eleitoral da
seguinte forma:
Num. 34009816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211251823100000033162792
Número do documento: 21051211251823100000033162792

5.Não obstante as alegações dos recorrentes no sentido da irregularidade da propaganda,
constata-se pelos documentos juntados aos autos que o local onde foi realizada a propaganda
é de fato o comitê central de campanha da coligação recorrida, razão pela qual a propaganda é
permitida, nos termos do artigo 14 da Resolução nº23.610/2019.
6.Assim, a situação ora analisada não se enquadra na vedação do artigo 37 da Lei nº9.504/97,
conforme alegam os recorrentes, posto que o local onde foi realizada a propaganda não se
trata de bem cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público e tampouco bem de
uso comum.
7.Ainda, o artigo 37, no parágrafo 2º, permite expressamente a realização de propaganda
eleitoral com afixação de bandeiras em bens particulares.
Art.37 - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§2º - Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos.
8.Ademais, não se verifica nas imagens o alegado efeito “outdoor” da propaganda, vedado pelo
artigo 26 da Resolução TSE nº23.610. O que se observa é que as bandeiras foram colocadas
de forma separada, com distância considerável entre elas, de forma que não houve a
justaposição de propaganda a que se refere o artigo 14, §3º, que pudesse caracterizar o
denominado “efeito outdoor”.
9.Deste modo, resta evidente que além das bandeiras terem sido colocadas de forma
separada, não há continuidade e alinhamento dos objetos e das suas cores, vez que são
separados pelas paredes do imóvel, com amplo espaço vazio entre os materiais, o que
claramente interrompe o efeito visual único.
10.Neste sentido esta Corte já adotou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM
BEM PARTICULAR. CARTAZES QUE, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, NÃO
OFENDERAM O ORDENAMENTO JURÍDICO-ELEITORAL, ESTAVAM REGULARES
QUANTO AO MATERIAL EMPREGADO E À EXTENSÃO MÁXIMA DISPOSTA NO
PERMISSIVO LEGAL E FORAM AFIXADOS A VÁRIOS METROS DE DISTÂNCIA UM DO
OUTRO. INEXISTÊNCIA DE JUSTAPOSIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EFEITO
VISUAL ÚNICO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Eleitoral nº53627, acórdão nº52553 de
10/11/2016,
, Publicação: PSESS -
RELATOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA
Publicado em Sessão, Data 10/11/2016).
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. COMITÊ CENTRAL. EFEITO
VISUAL DE OUTDOOR. ART.10, §1º, DA RES. 23.457/TSE. ÁREA LIMITE DE 4M2
SUPERADA. ADESIVOS INTERCALADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO VISUAL ÚNICO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos Comitês Centrais de Campanha a limitação da área de propagandas eleitoral é apenas
para impedir a criação do efeito visual de outdoor. Ainda que superada a área de 4m2, o fato
Num. 34009816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211251823100000033162792
Número do documento: 21051211251823100000033162792

de os adesivos estarem separados por porta de vidro e colocados sem alinhamento
interrompe o efeito visual único e impede a criação do efeito visual de outdoor.
2.Recurso conhecido e provido (RECURSO ELEITORAL nº49412, ACÓRDÃO nº51064 de
12/09/2016,
, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
RELATOR IVO FACCENDA
14/09/2016).
10.Outrossim, não há qualquer comprovação nos autos de que as bandeiras impugnadas
excedam o limite de 4m2 previsto no artigo 14, §1º, da Resolução TSE nº23.610/2019, não
sendo possível se presumir tal ilegalidade.
11.Sendo assim, diante da ausência de efeito visual único da propaganda, bem como pelo fato
das bandeiras estarem afixadas em comitê central de campanha dos recorridos, entende-se
pela regularidade da propaganda impugnada, razão pela qual deve ser mantida a sentença de
improcedência.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, e acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
do Recurso Eleitoral
conhecer
interposto por SERGIO ROBERTO PINHEIRO, ÂNGELO BETTINARDI E
COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM FRENTE e, no mérito, por negar-lhe
, com a manutenção integral da sentença prolatada pelo Juízo “a
provimento
quo”.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600500-90.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PRA SEGUIR EM FRENTE
10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC / 90-PROS / 55-PSD / 40-PSB - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 -
RECORRENTES: SERGIO ROBERTO PINHEIRO, ANGELO BETINARDI - Advogado dos(as)
RECORRENTES: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676 - RECORRIDOS: HELDER
LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON, MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS /
17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD - Advogada dos(as) RECORRIDOS: MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 34009816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211251823100000033162792
Número do documento: 21051211251823100000033162792

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34009816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/05/2021 11:25:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211251823100000033162792
Número do documento: 21051211251823100000033162792